Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA EMPREGADA LOGO DEPOIS DE SUBTRAÍDA A COISA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ESTELIONATO. TESE NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e harmônica, reveste-se de especial importância para firmar a convicção do Julgador. Precedentes.
2. Não é possível acolher a tese de desclassificação de roubo impróprio para furto simples quando o acervo probatório coligido indica que o apelante, visando assegurar a posse da res furtiva, empregou violência contra pessoa, conduta essa que se subsume àquela prevista no art. 157, § 1o do CP.
3. Ainda que a intenção inicial do agente seja a prática de crime de estelionato, se durante a empreitada delitiva houve subtração de bens da vítima e, diante da reação desta, foi empregada a violência para assegurar a subtração, a conduta perpetrada amolda-se ao roubo impróprio, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 171 do CP.
4. Não se pode ponderar o pouco valor da res subtraída para não punição do réu, tendo em vista que é “descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça.” (Acórdão 1402407)
5. Recurso desprovido.